Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente em razão da ausência de localização de bens, mesmo diante do pedido de diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento de sentença fundado em compensação por danos morais
4. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia iniciado antes da vigência da norma.
5. As diligências realizadas foram infrutíferas e não configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme jurisprudência do STJ.
6. O acréscimo ao prazo prescricional, em razão da suspensão dos prazos durante a pandemia da COVID-19, resultou na consumação da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.